Tribunal: TJDFT
Processo: 0710953-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO E ESPECIALISTAS BOMBEIRO MILITAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. CONCLUSÃO DO CURSO. FATO CONSUMADO. TEMA 476/STF. NÃO INCIDÊNCIA. LINDB. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificado que a ratio decidendido pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. De acordo com a interpretação sistemática, verifica-se que o mandamento de hierarquia militar, que se dessume do art. 42 da Constituição Federal e do art. 61 da Lei 7.479/1986, garante a restrição editalícia de participação no curso preparatório de oficiais da administração e especialistas bombeiro militar, sem configurar violação ao art. 79, I, b, da Lei no 12.086/2009.
3. Considerando que o objeto da impetração consiste apenas na participação em curso concluído entre o deferimento de medida liminar e a prolação de sentença, confira-se hipótese excepcional de fato consumado.
4. Tendo em vista que não é objeto do mandado de segurança o direito à eventual promoção do impetrante na carreira, afasta-se o óbice quanto à incidência ao caso do tema 476/STF, que trata da incompatibilidade entre o regime constitucional de acesso aos cargos públicos com a teoria do fato consumado.
5. A mera desconstituição dos efeitos da realização do curso milita contra o próprio erário público e vulnera a eficiência da administração (art. 37 da CF), uma vez que o impetrante teria que repetir o curso em outro momento para obter a promoção da carreira.
6. A redação dos arts. 20 e 21 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657/1942, conforme redação da Lei 13.655/2018) impõe aos tomadores de decisão, inclusive na esfera judicial, a avaliação das consequências práticas das decisões à luz das alternativas possíveis.
7. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas. Agravo interno prejudicado.